Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DA QUINTA TURMA CÍVEL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, somente sendo admitido o referido remédio constitucional quando a situação demonstrar de forma cabal a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação.
2. Uma vez ausente demonstração do caráter ilícito ou teratológico no ato judicial atacado no presente mandado de segurança, inexiste o direito líquido e certo a amparar os interesses da impetrante, motivo pelo qual a segurança pleiteada deve ser denegada.
3. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.